Tribunal: TJES
Processo: 5006904-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006904-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELINA MENEZES DO NASCIMENTO e outros (9)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros (2)
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 3724093) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a natureza transitória do abono pecuniário, não extensível, portanto, aos servidores inativos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de que os requeridos promoveriam o pagamento indiscriminado na respectiva verba, o que o tornaria verba salarial e, portanto, incorporável aos proventos dos servidores inativos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso,

colhe-se da inicial a narrativa de que
os autores seriam servidores públicos estatutários inativos do Município de Vila Velha
e no fim do ano de 2019
a municipalidade editou
a l
ei municipal n. 6.256
que
concedeu abono pecuniário aos servidores em exercício sem exigir que requisitos específicos fossem preenchidos,
o que desvirtuaria a natureza
salarial,
pelo que postularam
o respectivo pagamento.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais,
observa-se que a Lei Municipal nº.
6.256/2019
disp
õ
e
expressamente que
abono será pago aos servidores da ativa.

"Art. 2º- O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), por matrícula, aos servidores do magistério em efetivo exercício, efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.”

Pela leitura do instrumento normativo em questão, depreende-se que o objetivo da rubrica é
apenas indenizar os servidos que estiverem na ativa, pelos serviços prestados,
evidenciada a natureza indenizatória do instituto, tratando-se de verba de natureza transitória e, portanto, não incorporável aos proventos de aposentadoria.

Ademais, aplica-se,
mutatis mutandis,
o entendimento firmado no âmbito da Justiça do Trabalho, ao reconhecer a natureza indenizatória do abono pecuniário
e, via de consequência, impedir a extensão aos empregados (servidores) inativos, hipótese que se amolda ao caso dos autos
(mesma
ratio decidendi)
.

RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.467/17. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF, EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 2. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 327/TST. 3. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPACTUAÇÃO. ADESÃO. SÚMULA 51, II/TST. APELO DESFUNDAMENTADO. SÚMULA 422/TST. 4. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PCAC/2007 E INCLUSÃO DA RMNR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA OJT 62/SBDI-1/TST. 5. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. SÚMULA 463, I/TST (ANTIGA OJ 304/SBDI-1/TST). DEMANDA AJUIZADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 219 E 329/TST. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a concessão de reajustes indiscriminados e genéricos ao pessoal da ativa (RMNR e PCAC/2007) revela-se como nítido aumento geral de salários e, por essa razão, a vantagem deveria ser estendida aos aposentados, a exemplo do que prevê a OJ Transitória 62/SBDI-1/TST no tocante à concessão do avanço de nível, aplicada analogicamente ao caso vertente. Recurso de revista não conhecido nos temas. 7. GRATIFICAÇÃO DE CONTINGENTE. NATUREZA JURÍDICA. OJ TRANSITÓRIA 64/SBDI/TST. A parcela "gratificação de contingente", nos moldes em que foi deferida aos empregados ativos da PETROBRAS - ou seja, originando-se de acordo coletivo, com determinação de que não se incorporasse aos salários -, não se reveste de cunho salarial, sendo indevida a integração no cálculo da complementação de aposentadoria ou, ainda, pagamento da referida parcela. Inteligência da OJ Transitória 64/SBDI-1/TST. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto.
8. ABONO. INTEGRAÇÃO. DIFERENÇAS EM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE
. OJ 346/SBDI-I/TST.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é incabível a extensão, aos aposentados, de abono previsto em norma coletiva que trata dos empregados em atividade.
Inteligência da OJ 346/SBDI-1/TST. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto. 9. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. Esta Corte tem se manifestado no sentido de que, a fim de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro das entidades de previdência privada e assegurar o pagamento dos benefícios atuais e futuros de aposentadoria e pensão aos seus segurados, torna-se forçoso determinar o recolhimento da cota-parte devida pelos Autores para o custeio das diferenças concedidas, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios. Ressalte-se que o recolhimento incidirá sobre a cota-parte dos Reclamantes e da Reclamada patrocinadora, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios. Contudo, entende-se que, quanto aos valores referentes à participação, os Reclamantes devem pagar apenas o valor histórico de sua contribuição, sendo que a diferença "atuarial" deve ser suportada pela empresa executada devedora, com os consectários de juros e correção monetária, ante os termos da Súmula 187 do TST. Sobre a cota-parte dos Reclamantes não incidem juros de mora, pois os empregados, por serem credores, embora indiretos, da verba relativa à complementação, não se encontram em mora. Recurso de revista conhecido e provido quanto ao tema. (TST, RR – 7692.5.09.0594, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 07/03/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018).

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e
lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

C
ONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)